Tribunal: STJ
Processo: 0003737-68.2012.4.02.5118
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164291 - RJ(2024/0306964-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS
DANOS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido de modo a
evidenciar que a Agência Nacional de Mineração (ANM) havia concedido licença
ambiental contrariando a legislação, motivo pelo qual devia ser responsabilizada pelas
degradações ambientais causadas em decorrência da extração ambiental ocorrida na
Área de Proteção Ambiental São Bento.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55878728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 13247d41-17c4-4f17-a3be-73b920b987aa

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 13247d41-17c4-4f17-a3be-73b920b987aa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164291 - RJ(2024/0306964-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS
DANOS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido de modo a
evidenciar que a Agência Nacional de Mineração (ANM) havia concedido licença
ambiental contrariando a legislação, motivo pelo qual devia ser responsabilizada pelas
degradações ambientais causadas em decorrência da extração ambiental ocorrida na
Área de Proteção Ambiental São Bento.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AGENCIA NACIONAL DE
MINERACAO (ANM) da decisão em que não reconheci a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional (fls.
).
2.079/2.083
A parte agravante alega que está configurada a violação aos arts. 1.022,
inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, impondo-se a nulidade do
acórdão dos embargos opostos na segunda instância para novo julgamento que
detalhe as providências atribuídas a cada ente.
Documento eletrônico VDA55102824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:03:58
Código de Controle do Documento: c55d7230-08bd-4802-bd1d-0864e5e29b40

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 2118 ).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação civil pública com pedido de proibição de
de extração mineral na Área de Proteção Ambiental (APA)
autorização/licenciamento
São Bento, de cancelamento de licenças, de cercamento das barreiras e de
recuperação das áreas com danos ambientais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação civil
pública, determinando que "o DNPM, o INEA e o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
abstenham-se de autorizar, permitir
licenciar qualquer nova atividade de extração
e/ou
" (fl. 2.081). Os réus também foram condenados a
mineral no interior da APA São Bento
revogar todas as licenças e autorizações por eles concedidas e que permitiam
qualquer exploração no interior da APA São Bento, sob pena de multa de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada descumprimento.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) interpôs apelação com o pedido
de que "seja deferido o pedido de condenação do DNPM, INEA e MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS a promoverem de forma eficaz a fiscalização e repressão das
atividades; a recuperarem os danos ambientais através de PRAD; e de cercarem a
s" (fl. 1.924).
barreira, de modo a evitar a retirada de material por particulare
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO deu provimento ao
recurso do MPF, condenando o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
atual Agência Nacional de Mineração (ANM), a promover a fiscalização e a recuperar a
área degradada, por meio do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
No acórdão recorrido, foi destacado que, não obstante a existência
de decreto municipal e de decreto estadual que proibiam a exploração de minérios em
áreas de proteção ambiental (APA), a Agência Nacional de Mineração havia concedido
licença ambiental de exploração da APA São Bento ao fundamento de
inconstitucionalidade do decreto.
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA55102824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:03:58
Código de Controle do Documento: c55d7230-08bd-4802-bd1d-0864e5e29b40

dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
2a REGIÃO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar
em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Confira-se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido para evidenciar
que a ANM havia concedido licença ambiental contrariando a legislação, motivo pelo
qual devia ser responsabilizada pelas degradações ambientais causadas em
decorrência da extração ambiental ocorrida na APA São Bento (fl. 1.925):
17. Desse modo, a Administração ao conceder o licenciamento deve
sempre levar em conta a máxima proteção ao meio ambiente, bem como
todo o ordenamento que dispõe sobre a proteção ambiental.
18. In casu, verifica-se que há um decreto municipal e outro estadual
que proíbem a exploração de minérios em áreas de proteção ambiental.
Contrariando este decreto, o INEA e a DNMP deferiram a exploração na
APA São Bento, sob o fundamento de que o decreto seria inconstitucional.
19.
As referidas entidades não têm poder de declarar
inconstitucionalidade, o decreto não foi revogado pelo Legislativo, nem
declarado inconstitucional pelo Judiciário, atendendo aos trâmites exigidos
na CRFB, o que lhes garantem presunção de validade.
20. Ademais, um decreto que proíbe a exploração mineral em APA não
possui nenhuma inconstitucionalidade, tendo em vista que estende a
proteção ambiental para áreas ambientais sensíveis, compatibilizando ao
princípio constitucional in dubio pro natura.
21. Além disso, a competência privativa da União para legislar sobre
minérios, não exclui a possibilidade do Município proteger APA contra
atividades degradantes do meio ambiente.
...
23. Por tal razão, o licenciamento deveria ter se pautado na vedação
de extração mineral nas AP As, como não o fez, é irregular; pois, contrariou
o ditame legal. Portanto, sendo o licenciamento contrário ao ordenamento
jurídico e ao melhor interesse do meio ambiente, resta clara a
responsabilidade tanto do INEA, como do DNMP, ao conceder a licença sem
observar a vedação.
24. Não obstante, independente da concessão da licença é dever do
órgão fiscalizador ambiental garantir o fiel cumprimento do licenciamento e
garantir o respeito ao meio ambiente.
25. A fiscalização é um poder-dever que deve ser exercido tanto pelo
INEA, DNMP como pelos entes federativos. Nesses termos, não há a menor
plausabilidade em julgar improcedente o pedido de fiscalização, tendo em
vista que é atividade inerente dos órgãos em questão.

Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda a
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Documento eletrônico VDA55102824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:03:58
Código de Controle do Documento: c55d7230-08bd-4802-bd1d-0864e5e29b40

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:03:58
Código de Controle do Documento: c55d7230-08bd-4802-bd1d-0864e5e29b40

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.164.291 / RJ
Número Registro: 2024/0306964-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037376820124025118 37376820124025118
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - SUCESSORA DE
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: c13a869b-5a67-4040-951e-2e90f7eb3360

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: c13a869b-5a67-4040-951e-2e90f7eb3360